Tribunal: TJDFT
Processo: 0726996-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726996-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO RANDAL BARACAT AGRAVADO: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A D E S P A C H O Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, haja vista não ter sido comprovado o pagamento no momento da interposição do agravo de instrumento, já que o documento juntado no ID 38274079 não identifica o número do código de barras constante da Guia de Custas ID 38274078, sob pena de não conhecimento do recurso. I. Brasília-DF, 17 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora